Tribunal: TJDFT
Processo: 0012642-36.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012642-36.2000.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO AURÉLIO FERESIN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 174 DO CTN COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. SÚMULA No 106 DO STJ. RESP No 1.120.295-SP E RESP No 1.340.553/RS, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. O STJ, no REsp no 1.120.295-SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo observada a interrupção do referido prazo prescricional, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, pela citação válida do devedor (redação original do dispositivo legal mencionado) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação (redação dada pela LC no 118/2005 ao dispositivo legal citado), não se podendo prejudicar o exequente pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 219, § 2o, do CPC/1973 c/c Súmula 106/STJ). 1.1. Os créditos tributários foram definitivamente constituídos em 1o/1/1996, tendo a execução fiscal sido proposta em 13/12/2000, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, uma vez que o seu termo final ocorreria em 1o/1/2001. Conquanto o despacho que tenha ordenado a citação do executado seja datado de 18/12/2000, a citação apenas se concretizou em 23/4/2001, quando já escoado o prazo prescricional, em razão de demora imputável exclusivamente ao Judiciário. 1.1.1. Nos termos do art. 173, caput e inciso II, do CPC/1973, apesar de existir disposição legal no sentido de que não serão praticados atos processuais durante as férias/recesso forense, tal regra é excepcionada pela possibilidade de realização de citação a fim de evitar o perecimento de direito, como no caso dos autos. 1.2. Observados os fatos e a cronologia indicados alhures, a situação posta em juízo atrai a incidência da Súmula no 106 do STJ, não podendo o exequente ser prejudicado pela demora do Judiciário em implementar a citação do executado. 2. Também não restou configurada a prescrição intercorrente, pois, observado o entendimento exarado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), conjugado com a Súmula no 314 daquele Tribunal, os requisitos exigidos para que a suspensão da execução ocorresse sequer foram constatados no caso em análise, não tendo sido iniciado o prazo de prescrição intercorrente. 3. Não havendo que se falar em prescrição, de qualquer espécie, em razão de a demora ser imputável exclusivamente ao Judiciário, a sentença deve ser casada e os autos devem retornar à instância a quo para seu regular processamento. 4. Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, sustentando a prescrição do crédito executado. Aduz ser devido o afastamento da Súmula 106 do STJ pela ausência de responsabilidade da justiça pelo transcurso do prazo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional. Isso porque, ao assentar que “Observados os fatos e a cronologia indicados alhures, a situação posta em juízo atrai a incidência da Súmula no 106 do STJ, não podendo o exequente ser prejudicado pela demora do Judiciário em implementar a citação do executado.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010